Tribunal: TJDFT
Processo: 0706023-48.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMUNICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$3.387,59, irregularmente retida pela instituição ré, e a pagar R$4.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários; (ii) prova da comunicação prévia do encerramento da conta corrente; (iii) direito da autora à restituição da quantia bloqueada em sua conta corrente; e (iv) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o extrato de movimentação bancária, a conta corrente do autor foi bloqueada em 09/03/2025, enquanto o seu encerramento foi comunicado em 10/03/2025 (ID 80685396 - Pág. 3 e 80685369). Com efeito, o bloqueio da conta bancária ocorreu sem prévia comunicação do correntista e sem legítimo fundamento, em violação ao art. 5o da Resolução BACEN 4.753/2019, que dispõe: “Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie; (...)”.
5. A instituição financeira bloqueou o crédito existente na conta corrente e suspendeu os serviços contratados pela usuária, independentemente de prévio aviso, de forma que deve responder pelo defeito do serviço e reparar os danos causados à correntista, pessoa jurídica. O bloqueio imotivado da conta bancária ocorreu em 09/03/2025, ocasião em que a empresa ficou impossibilitada de movimentar o saldo de R$3.344,35 (ID 80685396 - Pág. 3), crédito que deve ser restituído à correntista, nos termos determinados na sentença.
6. Por outro lado, no tocante aos danos morais, o direito da pessoa jurídica é admitido (Súmula no 227 do STJ), desde que comprovada a ocorrência de abalo ao nome, credibilidade e/ou imagem da empresa. Assim, é necessário o dano à honra objetiva da pessoa jurídica, mediante a comprovação de que a sua reputação foi atingida e causou abalo de seu bom nome, o que não ocorreu na hipótese tratada. No mesmo sentido: Acórdão 2073477, 0712830-11.2025.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26/11/2025; Acórdão 2062955, Rel. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 29/10/2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
8. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN 4.753/2019, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 227 /STJ; Acórdão 2073477, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26/11/2025; Acórdão 2062955, Rel. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 29/10/2025.